Tribunal: TJDFT
Processo: 0737137-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. QUESTÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL NO RECURSO. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARÂMETROS OBJETIVOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL PELO AUTOR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. PRAZO DECADENCIAL DE 4 (QUATRO) ANOS. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR.
1. Os elementos de prova documental comprovam a falta de condições financeiras da parte assistida pela Defensoria Pública, para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento e da família, suplantando a presunção de veracidade da situação pessoal proveniente da declaração de hipossuficiência, de sorte que se impõe a concessão da gratuidade de justiça desde a data em que ocorreu a habilitação nos autos do processo por meio da assistência da Defensoria Pública.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
3. Há inovação recursal no debate realizado tardiamente e sem justificativa na apelação, da questão relativa à anulabilidade da fiança prestada no contrato de locação do equipamento com base na alegação de que a prestou mediante coação, pois não fora realizado anteriormente na contestação, tendo ocorrido a preclusão.
4. A legitimidade passiva, conforme a Teoria da Asserção, é verificada tão somente com base nos argumentos deduzidos na petição inicial sem necessidade de apreciação dos elementos de prova coligidos, de maneira que, constatada a existência de pertinência subjetiva do fiador com os fatos que lhe são imputados na petição inicial, impõe-se o reconhecimento de sua legitimidade para a causa. Preliminar rejeitada.
5. No que diz respeito aos vícios ou defeitos do negócio jurídico, especificamente em relação ao vício da vontade ou do consentimento consubstanciado no erro, o Código Civil, em seu artigo 138, prevê que que (s)ão anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
5.1. Em relação ao prazo para pleitear a anulação de negócio jurídico fundado em erro, o Código Civil determina, em seu artigo 178, inciso II, que é de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, do dia em que se realizou o negócio, e não da data de eventual descoberta do vício.
5.2. No caso em apreço, o contrato de locação foi assinado em 21/07/2017 e a ação foi ajuizada somente em 21/10/2021, de sorte que o decurso de período bastante superior aos 4 (quatro) anos fez consumar a decadência do direito de o fiador requerer a anulação da fiança prestada no contrato de locação.
6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.